Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AFASTADA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESTAÇÃO DEVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em falta de impugnação específica quando as razões do agravo interno contrapõem a fundamentação da decisão combatida, cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC. Preliminar de falta impugnação específica rejeitada.
2. No caso dos autos não há motivos para que se suspenda o julgamento da presente apelação, já que não se vislumbra a ocorrência de prejudicialidade externa, pois o fato posterior, futuro e incerto de ocorrer ou não a anulação da sentença já proferida em nada alterará a possibilidade de discussão quanto ao direito de recebimento dos honorários advocatícios estabelecidos no contrato, objeto da presente demanda. Agravo Interno não provido.
3. Provado que deixou de fazê-las por motivo de força maior, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação integralmente conhecida.
4. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da efetiva prestação dos serviços jurídicos pelos autores com o correlato implemento da condição para a cobrança da verba honorária contratual.
5. In casu, demonstrada a efetiva realização dos serviços advocatícios pelos autores; e inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais na forma pactuada.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade aventada no agravo interno rejeitada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. Preliminar de inovação recursal aventada na apelação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.